Tribunal: STF
Processo: ARE 1342931
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ANULAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM OBRIGAÇÃO DE PROMOVER LICITAÇÃO. CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO SEM LICITAÇÃO. NULIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. NECESSIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. É nulo o contrato de concessão de serviço público de transporte intermunicipal, bem como a sua prorrogação, sem licitação, realizado após o advento da Constituição da República.
    2. In casu, o ato administrativo que autorizou a prorrogação do contrato de permissão para o serviço de transporte intermunicipal é nulo, em razão da ausência de licitação.
    3. A fixação de multa pelo descumprimento da obrigação deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sendo ela excessiva, deve ser reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa em detrimento do ente público. 
    4. De rigor a limitação das astreintes, impostas pelo juiz de origem no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
    5. Não há que se falar em ampliação do prazo fixado na sentença para a realização da licitação – 09 (nove) meses –, uma vez que o prazo estabelecido foi fixado de acordo com o cronograma apresentado pela Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – ATR.
    6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida”. (eDOC 12, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela nulidade do ato administrativo, adentrou na análise do mérito, violando a discricionariedade administrativa e o princípio da separação dos poderes. 
    Colhe-se dos autos as seguintes alegações: 
    “No caso dos autos, o Recorrido pretende que o M. M. Juízo intervenha nos aspectos selecionados pelos Recorrentes relacionados à licitação e contratação de empresa para prestar os serviços de transporte rodoviário, anulando-se os contratos firmados.
    Ora, nobres julgadores, tais providências envolvem políticas públicas de competência do Poder Executivo, mais especificamente, da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – ATR. Cabe a esta escolher, dentro da estrita legalidade vigente, como se dará o procedimento licitatório e a contratação das empresas aptas a prestarem o serviço no Estado e não, data venia, ao Poder Judiciário.
    A gerência de como se dará a administração dos Transportes no Estado do Tocantins é atribuição do Presidente da Agência Reguladora, responsável por gerir os serviços de transporte tocantinenses.
    Pensar de modo diverso, estaria a desvirtuar a forma de governo republicana adotada pela República Federativa do Brasil, conforme norma insculpida no art. 1º, da Constituição Federal, reproduzida no art. 1º, da Constituição do Estado do Tocantins”. (eDOC 14, p. 8) 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.987/95), bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o ato administrativo que autorizou a prorrogação do contrato de permissão para o serviço de transporte intermunicipal é nulo, em razão da ausência de licitação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A partir da vigência da Constituição de 1988, passou-se a exigir o procedimento licitatório, sob o regime de concessão ou permissão, para que ocorra a delegação de serviços públicos a terceiros - isso conforme o art. 175 da CF/88 -, cabendo, portanto, à lei dispor sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. 
    Seguindo, a Constituição, em seu art. 30, inciso V, dispõe que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que, por sua vez, possui caráter essencial.
    Marçal Justen Filho disciplina que a exigência de licitação é decorrência da presença da concessão. 
    Mais além vai Alexandre Santos de Aragão, ao afirmar que a licitação é uma forma de garantir não só a isonomia e a competitividade, mas, sobretudo, trata-se de ferramenta vocacionada a assegurar o planejamento estatal dos serviços públicos, que, por força do comando constitucional, é determinante para o Estado.
    Foi editada a Lei das Concessões de nº 8.987 de 1995, que traz previsão em seu artigo 2º, a respeito da exigência de licitação, além de consignar em seu artigo 43 a respeito da extinção de todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988.
    Sendo assim, por imposição constitucional e infraconstitucional, as concessões somente podem ser delegadas pela administração, após o devido processo licitatório.
    (...)
    Voltando à análise do caso em concreto, tenho que agiu com acerto o juiz sentenciante ao declarar a nulidade do contrato em questão. Isso porque, consta nos autos que, inicialmente, foi celebrado em 04 de outubro de 1985 contrato de concessão entre a Superintendência de Transportes e Terminais de Goiás – SUTEC e a Viação Paraíso por um período de 10 (dez) anos, compreendido entre 29 de julho de 1984 a 28 de julho de 1994. Foi firmado, ainda, o contrato de nº 0314/90, com início em 01 de janeiro de 1989 a 01 de janeiro de 1999, com a possibilidade de prorrogação. E por fim, tem-se o contrato nº 020/2000 (prorrogação do contrato 0314/90) com validade pelo prazo de 10 (dez) anos, de 02 de janeiro de 1999 a 01 de janeiro de 2009.
    Consta neste último contrato (contrato nº 020/2000) a cláusula 2, que dispõe em seu parágrafo primeiro sobre a possibilidade de prorrogação do mencionado contrato de permissão pelo período de 10 anos, cláusula esta que o Ministério Público/apelado alega ser nula (evento 01 – ANEXO5).
    Com razão o parquet, pois todas essas concessões realizadas pelo ente estatal foram feitas de forma ilegal, ou seja, sem licitação, o que afronta diretamente a norma constitucional.
    Em outras palavras, o ato administrativo que autorizou a prorrogação do contrato de permissão para a empresa apelada Viação Paraíso Ltda, deve ser declarado nulo, ante a ausência de licitação. (eDOC 12, p. 6-7)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, cito, a propósito, os seguintes julgados em consonância com o entendimento exposto: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1199047 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO LEGAL QUE JUSTIFIQUE A INEXIGIBILIDADE DE ATO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 786516 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente